Tribunal: TJDFT
Processo: 0727274-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, rejeitou a impugnação à penhora e determinou o levantamento dos valores bloqueados de suas contas bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, com base na existência de confusão patrimonial e sucessão empresarial irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil de 2002.
4. Constatou-se que a empresa agravante passou a funcionar no mesmo endereço da executada originária, com o mesmo objeto social, atividade empresarial e administrador comum, evidenciando a confusão patrimonial.
5. O valor bloqueado, embora ínfimo, não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC/2015, por não estar comprovado que se trata de conta poupança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando demonstrada confusão patrimonial e sucessão empresarial irregular entre empresas com identidade de endereço, atividade e administração. 2. A alegação de ínfimo valor bloqueado não configura, por si só, hipótese de impenhorabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil/2002, art. 50; CPC/2015, art. 833, inc. X.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2026749, 0718871-94.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.